Tribunal: TJPA
Processo: 0004957-24.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA CUMULADA COM CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ESPECÍFICA: DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS INDEFERIDO ? AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO ? MÉRITO: TUTELA PROVISÓRIA BASEADA EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA ? AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE ? POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO E COMPLEMENTAÇÃO ? PENDÊNCIA DE APELAÇÃO NA AÇÃO CAUTELAR ? NÃO CONFIGURAÇÃO DE FUMUS BONI IURIS ? TUTELA PROVISÓRIA REFORMADA ? PREJUDICADA A ANÁLISE DAS ASTREINTES ENTÃO FIXADAS ? RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra guimarães

ACÓRDÃO N.°
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0004957-24.2016.814.0000
AGRAVANTE:
PORTE ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADO:
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA, OAB/PA N.° 1.746,
ADVOGADO:
DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - OAB/PA N.° 11.595
ADVOGADO:
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA N.° 11.307-A

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA N.° 8.770
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
ADVOGADO:
MICHEL FERRO E SILVA - OAB/PA N.° 7.961
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALÂNGOLA
RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA CUMULADA COM CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ESPECÍFICA: DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS INDEFERIDO - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO - MÉRITO: TUTELA PROVISÓRIA BASEADA EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO E COMPLEMENTAÇÃO - PENDÊNCIA DE APELAÇÃO NA AÇÃO CAUTELAR - NÃO CONFIGURAÇÃO DE FUMUS BONI IURIS - TUTELA PROVISÓRIA REFORMADA - PREJUDICADA A ANÁLISE DAS ASTREINTES ENTÃO FIXADAS - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Ação Condenatória ao Pagamento de Quantia Certa cumulada com Condenação ao Cumprimento de Obrigação de Fazer Específica:
2.

DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE FLS. 453-466, VOL. II
3.

Os documentos indicados pelo Condomínio agravado se coadunam: 1. Em Cópia da Petição do Agravo Interno interposto nos presentes autos (fls. 453-460, Vol. II) e 2. Consulta de Processual do presente feito (fls. 461-466, Vol. II). Desnecessidade de seu desentranhamento por ausência de prejuízo às partes e por se referirem ao presente feito.
4.

DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 425-432, VOL. II, NÃO CONHECIDO.
Prejudicado, uma vez que ataca a Decisão Interlocutória que não concedeu efeito suspensivo ao recurso. Feito que se encontra instruído para julgamento de mérito à vista da apresentação de contrarrazões ao recurso principal e manifestação da Procuradoria de Justiça.
5.

DO MÉRITO
6.

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de requisitos para o deferimento da tutela de urgência, impossibilidade de incidência de
astreintes
e à ausência de prevenção do MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Capital.
7.

DA ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DO MM. JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.
A matéria não fora objeto da Decisão agravada, tendo sido posteriormente decidida pelo MM. Juízo ad quo, em 14/12/2016, gerando a interposição do Agravo de Instrumento n.° 0002282-54.2017.814.0000, estando o referido recurso em tramitação pela pendência da análise do Agravo de Instrumento após Negativa de Seguimento do Recurso Especial pelo recorrente.
8.

Não conhecimento do recurso neste ponto, à vista da vedação à supressão de instância e pela preclusão consumativa decorrente da apreciação da matéria em recurso posterior.
9.

A tutela provisória impugnada determina a apresentação de projeto de reforço estrutural nos prédios sede e garagem do condomínio autor, ora agravado, com cronograma para execução da obra e baseado no Laudo Pericial produzido na Ação Cautelar n.° 0001974-27.2013.814.03018, o qual ainda encontra-se
sub judice
através da Apelação interposta nos autos da Ação Cautelar em que se discutem, dentre outras matérias, a impossibilidade de homologação da perícia, o que obsta a concessão de tutela provisória lastreada do Laudo então produzido, à vista da ausência de definitividade daquele e afasta o
fumus boni iuris
atinente à concessão da tutela provisória.
10.

A simples homologação do laudo pericial não tem o condão de tornar essa prova definitiva e indiscutível no juízo principal, até porque não faz coisa julgada a ponto de não permitir se rediscuta o assunto em um feito próprio, observando que, conforme consulta no Sistema LIBRA, o feito encontra-se em instrução probatória.
11.

Ressalvo, outrossim, que o objetivo da ação cautelar fora alcançado, ou seja, a produção de prova, não cabendo discutir acerca da sua qualidade, pois, tal argumento se presta tão somente na ação principal.
12.

Nada obsta nos autos principais que dão origem ao presente recurso, tal prova seja aperfeiçoada a fim de se dimensionar até mesmo a necessidade de outras provas e do aprofundamento daquela em momento posterior e, assim, o deferimento da tutela provisória na primeira decisão exarada nos autos para realização de projeto estrutural com base no Laudo Pericial produzido na Ação Cautelar se afigura prematura e insegura do ponto de vista jurídico, uma vez que a referida prova está sendo discutida da ação principal.
13.

Prejudicada a análise da incidência das
astreintes,
à vista da reforma da tutela provisória.
14.

NÃO CONHEÇO DA PARTE DO RECURSO ATINENTE À ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO
.
15.

CONHEÇO DAS DEMAIS MATÉRIAS RECURSAIS, DANDO PROVIMENTO AO PEDIDO DE REFORMA DA TUTELA PROVISÓRIA, ALÉM DE JULGAR PREJUDICADA A ANÁLISE DAS ASTREINTES
, reformando integralmente a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
PORTE ENGENHARIA S. A.
e agravado
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 18 de fevereiro de 2020
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0004957-24.2016.814.0000
AGRAVANTE:
PORTE ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADO:
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA, OAB/PA N.° 1.746,
ADVOGADO:
DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - OAB/PA N.° 11.595
ADVOGADO:
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA N.° 11.307-A

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA N.° 8.770
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
ADVOGADO:
MICHEL FERRO E SILVA - OAB/PA N.° 7.961
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALÂNGOLA
RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
PORTE ENGENHARIA LTDA.,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Condenatória ao Pagamento de Quantia Certa, cumulada com condenação ao cumprimento de Obrigação Específica de Fazer ajuizada contra si por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
, ora agravado, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e fixou multa cominatória.

Aduz a inexistência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada, afirmando que a perícia realizada nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas seria insuficiente para analisar a situação real do edifício por se prender à análise do projeto, do modelo matemático que antecede a construção; pela indicação de desconformidade do Edifício com alguns parâmetros de segurança da norma técnica em tese, não verificada na análise real do Edifício.

Acrescenta que todas as análises físicas do Edifício não sugerem problemas ou defeitos na construção, afirmando que a perícia atesta a qualidade do material superior àquela especificada em projeto e a ausência de indicativos de sobrecarga, bem como que até hoje permanece sem quaisquer indícios de problema como indica a própria perícia, sendo, outrossim, necessário o estudo da realidade do Edifício para somente então postular-se a existência de eventuais defeitos e providenciar eventual reforço estrutural.

Sustenta que a perícia realizada nos Autos da Ação Cautelar não fora suficiente a avaliar e apresenta diversos pontos de discordância, refutando a existência de qualquer tipo de dano, indício de sobrecarga, suspeita em relação à situação do edifício ou qualquer coisa que o valha, além de destacar margem de segurança no que tange às cargas estruturais.

Suscita a impossibilidade do cumprimento da determinação judicial e impossibilidade de incidência de
astreintes
, aduzindo a inexistência de elementos suficientes para determinar a forma de cumprimento da obrigação requerida, considerando que a elaboração de projetos estruturais de um prédio já construído precisa de mais dados para ser elaborado.

Refuta a existência de prevenção do MM. Juízo da 10ª Vara Cível, devendo o feito ser remetido à Distribuição, sob o argumento de não incidência do instituto entre a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas e a Ação Principal Subsequente.

Requer efeito suspensivo à decisão atacada e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a tutela antecipada, sob o argumento de ausência dos requisitos necessários para o seu deferimento, bem como o reconhecimento da incompetência do Juízo, com ordem de redistribuição do feito entre os Juízos de 1° Grau.

Juntou os documentos os documentos de fls. 15 (Vol. I)-284 (Vol. II).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (fls. 285, Vol. II).

Na forma do despacho de fls. 287 (Vol. II), determinei remessa dos autos ao Desembargador Leonardo de Noronha Tavares em razão do julgamento do Acórdão n.° 146.236 e da Decisão Monocrática no Agravo de Instrumento n.° 201330138202, proferidos na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas.

O Desembargador Leonardo de Noronha Tavares refutou a Prevenção (fls. 291-292, Vol. II), tendo, em sede de Dúvida não Manifestada sob a forma de Conflito afastada a competência do referido Magistrado, na forma do Acórdão n.° 165.679 (fls. 303-306, Vol. II).

Conclusos, vieram-me os autos (fls. 309, Vol. II).

Considerando ausentes, indeferi o pedido de efeito suspensivo (fls. 311-312).

A Porte Engenharia apresentou Embargos de Declaração (fls. 315-319, Vol. II).

Em contrarrazões (fls. 320-339, Vol. II) o Condomínio do Edifício Lille pugnou pelo improvimento do recurso e pela condenação da agravante às penalidades por litigância de má-fé, aduzindo, para tanto, o caráter protelatório do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou pela baixa dos autos em diligência para julgamento dos Embargos de Declaração (fls. 411).

Determinei a remessa dos autos ao Setor de Distribuição para atualização do Órgão Julgador (fls. 412, Vol. II).

O MM. Juízo
ad quo
prestou informações (fls. 415, Vol. II).

Os Embargos de Declaração de fls. 315-319 (Vol. II) foram improvidos (fls. 422-423).

A Porte Engenharia apresentou Agravo Interno (fls. 425-432, Vol. II), aos quais foram apresentadas contrarrazões (fls. 439-452, Vol. II).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo, determinei a intimação da Porte Engenharia para que se manifestasse acerca do pedido de arbitramento de multa (fls. 467, Vol. II).

O Condomínio do Edifício Lille requereu o desentranhamento das fls. 453-466 afirmando não se relacionarem com o objeto da demanda (fls. 468, Vol. II).

Considerando o julgamento dos Embargos de Declaração e a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (fls. 473, Vol. II), oportunidade em que deixou de exarar parecer no feito, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (fls. 475-476, Vol. II).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.
VOTO
JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.
DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da Legislação Processual revogada (07/03/2016), bem como que o atual Código de Processo Civil entrou em vigência em 18/03/2016
.
DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE FLS. 453-466, VOL. II

O Condomínio do Edifício Lille requereu às fls. 468 (Vol. II) o Desentranhamento dos documentos de fls. 453-466, afirmando não se relacionarem com o objeto da demanda (fls. 461, Vol. II).

Analisados os autos, verifico que os documentos indicados pelo Condomínio agravado se coadunam: 1. Em Cópia da Petição do Agravo Interno interposto nos presentes autos (fls. 453-460, Vol. II) e 2. Consulta de Processual do presente feito (fls. 461-466, Vol. II).

Assim, em que pese o pedido de desentranhamento dos referidos documentos, firmo entendimento quanto à desnecessidade de seu desentranhamento por ausência de prejuízo às partes e por se referirem ao presente feito, razão pela qual
INDEFIRO-O
.
DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (fls. 16),
in verbis
:
Vistos, etc.
Trata-se de Ação de Conhecimento pelo rito ordinário ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE em desfavor de PORTE ENGENHARIA LTDA, em que o autor narra que conforme laudo pericial produzido nos autos da ação cautelar nº 0001974.27.2013.814.0301, o edifício sede do condomínio apresenta grave vício construtivo de inteira responsabilidade da ré, necessitando passar por um reforço estrutural.
Requer, então, a concessão da tutela antecipada para que a ré seja compelida a apresentar um projeto de reforço na estrutura do prédio principal e no prédio da garagem, onde sejam considerados todos os vícios apontados na perícia judicial para, posteriormente e às expensas da ré, a obra de intervenção seja realizada, anotando que o projeto a ser apresentado deve ser periciado para se constatar sua compatibilidade com o laudo pericial.
Dispõe o Código de Processo Civil:
¿Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;¿
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.
Portanto, para a concessão da tutela antecipada necessária a existência de prova inequívoca e a verossimilhança da alegação condicionado ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso em comento, o laudo pericial produzido na referida ação cautelar de provas foi conclusivo em afirmar que os pilares do edifício e seis pilares do edifício garagem apresentam falhas que têm origem no processo construtivo.
Nesse passo, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela, uma vez que a responsabilidade pelos vícios construtivos e, por consequência, pelos reparos necessários é da construtora. Ademais, a medida é evidentemente urgente, pois diversas famílias habitam na construção que apresenta falhas.
Assim sendo, defiro o pedido de tutela antecipada para que a ré, no prazo de 30 (trinta dias), apresente um projeto de reforço estrutural nos prédios sede e garagem do edifício Lille, com cronograma para a execução da obra e baseado no laudo pericial produzido na ação cautelar, sob pena de multa diária no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
Cite-se PORTE ENGENHARIA LTDA por mandado a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, para, querendo, responder a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada do mandado aos autos, sob pena de ser decretada sua revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil).
Intime-se.
(Grifo nosso)
DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 425-432, VOL. II

Antes de adentrar à análise do Agravo de Instrumento, ressalvo que o Agravo Interno de fls. 425-432 (Vol. II) encontra-se prejudicado pelo julgamento que ora se profere, uma vez que ataca a Decisão Interlocutória que não concedeu efeito suspensivo ao recurso, com a ressalva de que o feito encontra-se instruído para julgamento de mérito à vista da apresentação de contrarrazões ao recurso principal e manifestação da Procuradoria de Justiça.

Nesse sentido, vejamos:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO RENOVATÓRIA FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO TERMO INICIAL FIXADO EM DECISÃO JUDICIAL PRETÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO - PRECLUSÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- Em decisão pretérita, ao fixar os alugueis provisórios, foi determinado expressamente que o pagamento tivesse como termo inicial a intimação da decisão liminar, decisão essa contra a qual o agravado não se insurgiu. 2- Ainda que a lei expressamente preveja que a fixação do aluguel provisório vigore a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, fixando o magistrado outro termo inicial para a exigibilidade do aluguel provisório, decisão contra a qual não se insurgiu o recorrido, impossível nesse momento processual proceder a sua alteração, haja vista os efeitos da preclusão. 3-
Agravo interno prejudicado, em face do julgamento do agravo de instrumento.
4- Agravo de instrumento provido.
(TJ-ES - AI: 00251975720178080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 14/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2018)
(Grifo nosso)
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 425-432, VOL. II, PORQUANTO PREJUDICADO.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de requisitos para o deferimento da tutela de urgência, impossibilidade de incidência de
astreintes
e à ausência de prevenção do MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Capital.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Assim, analiso em primeiro plano à alegação de ausência de Prevenção do MM. Juízo ad quo face o seu caráter de prejudicialidade em relação às demais matérias:

Destaco que a referida matéria não fora objeto da Decisão agravada, tendo sido posteriormente decidida pelo MM. Juízo ad quo, em 14/12/2016, gerando a interposição do Agravo de Instrumento n.° 0002282-54.2017.814.0000, também sob minha relatoria, ao qual neguei seguimento, sob o fundamento de inadmissibilidade por não constar do rol, até então taxativo, do art. 1015 do Código de Processo Civil, salientando que a prolatação da referida decisão (11/05/2017) ocorreu antes do julgamento, em 19/12/2018, do Resp 1.704.520/MT que mitigou esse entendimento, passando a admitir a impugnação imediata da questão atinente à competência.

Ressalvo ainda que o Agravo de Instrumento n.° 0002282-54.2017.814.0000 encontra-se em tramitação após a interposição de Agravo Interno (Acórdão 199.466) e Embargos de Declaração (Acórdão 204.036) em que esta Turma manteve a Decisão de Negativa de Seguimento, restando pendente a análise do Agravo de Instrumento após Negativa de Seguimento do Recurso Especial pelo recorrente.

Assim, o recurso não deve ser conhecido neste ponto, à vista da vedação à supressão de instância e pela preclusão consumativa decorrente da apreciação da matéria em recurso posterior.

Vencida a questão atinente à prevenção, passo à análise da tutela provisória impugnada:

A questão principal deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela de Provisória de Urgência,
in verbis
:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a lição de

Fredie Didier Jr:
¿A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ¿fumus boni iuris¿) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ¿periculum in mora¿) (art. 300, CPC)¿( DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 11. Ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

Prima facie
, destaco que a tutela provisória impugnada determina a apresentação de projeto de reforço estrutural nos prédios sede e garagem do condomínio autor, ora agravado, com cronograma para execução da obra e baseado no Laudo Pericial produzido na Ação Cautelar n.° 0001974-27.2013.814.03018.

A impugnação ao deferimento da tutela provisória
sub judice
deflui da alegada insuficiência de elementos do Laudo Pericial da Ação Cautelar, sob a alegação de que este não analisaria a situação real do edifício por se prender à análise do projeto, do modelo matemático que antecede a construção; pela indicação de desconformidade do Edifício com alguns parâmetros de segurança da norma técnica em tese, que não teria sido verificada na análise real do Edifício.

Acrescentou também a recorrente que todas as análises físicas do Edifício não sugerem problemas ou defeitos na construção, afirmando que a perícia atesta a qualidade do material superior àquela especificada em projeto e a ausência de indicativos de sobrecarga, bem como que até hoje permanece sem quaisquer indícios de problema como indica a própria perícia, sendo, outrossim, necessário o estudo da realidade do Edifício para somente então postular-se a existência de eventuais defeitos e providenciar eventual reforço estrutural e, assim, a perícia realizada nos Autos da Ação Cautelar não teria sido suficiente a avaliar e apresenta diversos pontos de discordância.

Como se vê, a tutela provisória atacada atende provimento judicial anterior mas que ainda encontra-se
sub judice
através da Apelação interposta nos autos da Ação Cautelar em que se discutem, dentre outras matérias, a impossibilidade de homologação da perícia, o que obsta a concessão de tutela provisória lastreada do Laudo então produzido, à vista da ausência de definitividade daquele e afasta o
fumus boni iuris
atinente à concessão da tutela provisória.

Ressalte-se que, a simples homologação do laudo pericial não tem o condão de tornar essa prova definitiva e indiscutível no juízo principal, até porque não faz coisa julgada a ponto de não permitir se rediscuta o assunto em um feito próprio, observando que, conforme consulta no Sistema LIBRA, o feito encontra-se em instrução probatória.

Ressalvo, outrossim, que o objetivo da ação cautelar fora alcançado, ou seja, a produção de prova, não cabendo discutir acerca da sua qualidade, pois, tal argumento se presta tão somente na ação principal, consoante o ensinamento doutrinário que se segue, contido em abalizado comentário ao art. 850, do CPC/1973, em vigência durante a tramitação da referida cautelar, senão vejamos:
¿A sentença que o juiz profere na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, não fazendo coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos sejam feitas nos autos principais, onde o juiz fará a valoração da prova¿ (Teothonio Negrão, in
Código de Processo Civil
e legislação processual em vigor, 37ª ed., p. 874; Lex-JTA 172/240).

Ademais, nada obsta nos autos principais que dão origem ao presente recurso, tal prova seja aperfeiçoada a fim de se dimensionar até mesmo a necessidade de outras provas e do aprofundamento daquela em momento posterior e, assim, o deferimento da tutela provisória na primeira decisão exarada nos autos para realização de projeto estrutural com base no Laudo Pericial produzido na Ação Cautelar se afigura prematura e insegura do ponto de vista jurídico, uma vez que a referida prova está sendo discutida da ação principal.

Nesse sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
¿AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO LAUDO PERICIAL E PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - INADMISSIBILIDADE - NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA.
A finalidade do procedimento cautelar de produção antecipada de provas não é a valoração da prova, mas sim a sua produção antes mesmo da ação principal, não se permitindo a discussão da prova em si mesma, mas apenas e tão somente a sua regularidade formal, tanto que a sentença homologatória se limita a reconhecer a eficácia e a validade, no plano processual, dos elementos coligidos para que sirvam judicialmente, não fazendo coisa julgada material. Possíveis críticas ao laudo, envolventes da controvérsia de direito material, devem ser ofertadas na ação principal, de modo que eventuais divergências existentes entre a fundamentação e conclusão da perícia serão dirimidas no âmbito da cognição plena a ser exercida na ação principal, em que caberá a valoração dessa prova em conjunto com as demais a serem produzidas, admitindo-se, inclusive, convocar-se o expert para prestar esclarecimentos em audiência, se o caso. (...). apelação desprovida.
¿ (TJSP, Apelação 0013716-70.2012.8.26.0068, Relator: Des. ALEXANDRE COELHO; 8ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 16/03/2016; Data de registro: 22/03/2016).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - INCONFORMISMO DO AUTOR - ALEGADA OMISSÃO EXISTENTE NO LAUDO PERICIAL - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na ação cautelar de produção antecipada de provas, o juiz não emite declaração sobre a veracidade e consequências da prova antecipada, pelo que eventual inconformismo e ou criticas de qualquer das partes sobre seu mérito, que implique em pleito de complementação do laudo pericial; mostra-se descabido e há de ser formulado na ação principal, pois, este ato sentencial é de caráter homologatório, decorrente tão somente da observância da regularidade formal da produção da referida prova. De forma que, nada obsta que, nos autos principais, tal prova seja aperfeiçoada a fim de se dimensionar até mesmo a necessidade de outras provas.
(TJ-MT - APL: 00016562820078110078 19534/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2016)
(Grifo nosso)

Abro um parêntese para indicar que a Apelação da Ação Cautelar encontra-se sob relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, conforme consulta ao Sistema PJE, observando que os demais recursos oriundos da referida ação ficaram sob relatoria do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, tendo sido esta situação identificada nos presentes autos.

Ocorre que, por decisão do Tribunal Pleno no Acórdão n.° 165.679 (fls. 303-306, Vol. I) a prevenção suscitada por esta Relatora (fls. 287, Vol. I) fora afastada, tendo sido determinada o retorno dos presentes autos à minha relatoria, ensejando o presente julgamento, à mingua do entendimento exarado às fls. 287 de competência do Desembargador Leonardo Tavares.

Por fim, à vista da ausência de fumus boni iuris, a tutela provisória então deferida deve ser revogada, restando, outrossim, prejudicada a análise da incidência das
astreintes
.

Assim, na forma da fundamentação acima exposta, resta evidenciada a necessidade de reforma da decisão impugnada, à vista da não configuração do fumus boni iuris inerente à sua concessão.
DISPOSITIVO

Ante o exposto:
1.

NÃO CONHEÇO DA PARTE DO RECURSO ATINENTE À ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO
.
2.

CONHEÇO DAS DEMAIS MATÉRIAS RECURSAIS, DANDO PROVIMENTO AO PEDIDO DE REFORMA DA TUTELA PROVISÓRIA, ALÉM DE JULGAR PREJUDICADA A ANÁLISE DAS ASTREINTES
, reformando integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora